Tribunal: STJ
Processo: 0331299-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1031785 - RS(2025/0331299-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
CORPUS
ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade
decisum
ou omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado que não há
evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há contradição no aresto
embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55140280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 030ef239-e9e2-44c4-a6b3-eea7c4f21e7c

EDcl no HABEAS CORPUS No 1031785 - RS(2025/0331299-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
CORPUS
ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade
decisum
ou omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado que não há
evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há contradição no aresto
embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ao
Tais Graziela Mausa
acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a
ordem e recomendou que fosse reavaliada, periodicamente, a necessidade da medida
cautelar da tornozeleira eletrônica (fls.
).
484/488
A embargante alega, em síntese, que há uma contradição quanto ao prazo
em que está com o monitoramento eletrônico.
Afirma que não se encontra monitorada há pouco mais de 08 meses, mas,
sim, desde 24 de agosto de 2024, ou seja, há 01 ano e 06 meses, sem que haja
Documento eletrônico VDA55140263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:02
Código de Controle do Documento: 3d955520-6eef-4746-81d2-0a6a72bf5f0e

(fl.
previsão de designação de audiência, tampouco reavaliação periódica da medida
496).
Pede o acolhimento dos embargos de declaração.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos, já que
reúnem os requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não devem ser acolhidos.
Em relação ao período em que a embargante está com a tornozeleira
eletrônica, tem-se que, em
, ela teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo
2/8/2024
de primeiro grau, mas, em
, o Juízo de origem concedeu-lhe a prisão
23/8/2024
domiciliar cumulada com outras cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico.
Posteriormente, em
, no HC n.
a Sexta Turma
28/2/2025
984.444/RS,
concedeu a ordem para revogar a prisão domiciliar, mantendo, contudo, as cautelares
anteriormente impostas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
O prazo de 8 meses mencionado no acórdão refere-se ao lapso
temporal em que Tais teve a prisão domiciliar substituída, ficando apenas com o
monitoramento eletrônico e as demais cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau.
Assim, ainda que o período total de uso da tornozeleira eletrônica ultrapasse
1 ano, como alega a defesa, não observo a existência de excesso de prazo, pois, em
homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com
as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido
como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam
(AgRg no HC n.
Ministra
ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes
786.537/PE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
8/3/2024)
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, diante
das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e
adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem
necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a
aplicação da lei penal (AgRg no RHC n.
relator Ministro João Otávio de
160.743/MG,
Documento eletrônico VDA55140263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:02
Código de Controle do Documento: 3d955520-6eef-4746-81d2-0a6a72bf5f0e

– (AgRg no RHC n.
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de

17/5/2022,
20/5/2022)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
176.377/SE,
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
Observe-se que a medida de monitoramento eletrônico foi aplicada
progressivamente como alternativa à prisão domiciliar, observando o princípio da
proporcionalidade, sendo menos gravosa.
Não estando demonstrada qualquer contradição, não há razão para acolher
os presentes embargos, pois se pretende apenas rediscutir a causa. Tal medida não é
cabível em embargos de declaração.
Os embargos somente podem ser utilizados quando, na decisão, houver
obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, e não o fez, nos termos do que dispõe o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Sobre o tema, destaca-se, ainda: EDcl no AgRg no HC n. 731.003/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
17/2/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55140263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:02
Código de Controle do Documento: 3d955520-6eef-4746-81d2-0a6a72bf5f0e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0331299-0
HC 1.031.785 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50666679620258217000 50983807120248210001 51074882720248210001
51734216220258217000 51909637520248210001 52017215020238210001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
CORRÉU
: ADEMIR DE MOURA PINHEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: ALINE LILIANE GENRO DA SILVA
CORRÉU
: ALTIVO DA ROSA
CORRÉU
: ANDRESSA APARECIDA BENDER SALBEGO
CORRÉU
: ANDRESSA MIRIAN DA SILVA GARCIA
CORRÉU
: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTIANE SALDANHA
CORRÉU
: CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: DAIANE VARGAS
CORRÉU
: DAVISON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: DEBORA GARCIA RIBAS
CORRÉU
: DENISE TRINDADE BITELO
CORRÉU
: DIEGO LUIS KLAGEMBERG
CORRÉU
: DIENIS FORSCH KLAGEMBERG
CORRÉU
: DJONATAN EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIEZER OLIVEIRA DE MELO
CORRÉU
: ELITON FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: EZEQUIAS DE SOUZA
CORRÉU
: FABIANO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCIELE MORBACH PINHEIRO
CORRÉU
: FRANCIELE PIRES ELAUTERIO
CORRÉU
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO DIAS DE VASCONCELOS JUNIOR
CORRÉU
: GABRIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: GABRIELLI OSORIO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HELLEN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: IRONI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JACKSON PATRICK INHAIA RAUBER
CORRÉU
: JANETE APARECIDA KURTZ SIQUEIRA
CORRÉU
: JAQUELINE VARGAS DA SILVA
CORRÉU
: JEFFERSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS
C5426054491916501314<1@
2025/0331299-0 - HC 1031785 Petição : 2026/0013522-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:56
Código de Controle do Documento: 7E95A2C8-BE4C-40C9-9AE7-EEF8151299F3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0331299-0
HC 1.031.785 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: JENNIFER TAIS BRUZUSKA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE BASTOS
CORRÉU
: JOSE BENTO RODRIGUES
CORRÉU
: JULIANE BATISTA PEDROSO
CORRÉU
: LARISSA GONCALVES DA CUNHA
CORRÉU
: LENO ALEX SPULIER
CORRÉU
: LISIANE GRASS BANDEIRA
CORRÉU
: LORENI OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MAIRA THAIS PINTO
CORRÉU
: MARCIO MORAES DA SILVEIRA
CORRÉU
: MARIA GISLAINE MAUS
CORRÉU
: MARLISE PEREIRA DA LUZ
CORRÉU
: MATEUS BERNARDO PEDROSO
CORRÉU
: MATEUS MENDES
CORRÉU
: MICHEL MOREIRA DA COSTA
CORRÉU
: MURIEL BRAGA NOBRE
CORRÉU
: NARA REGINA DE SOUZA MAUSA
CORRÉU
: NATHAN ARTHUR KUNSLER
CORRÉU
: PALOMA DA SILVA KIRSCH
CORRÉU
: PALOMA DELFINO PRESTES
CORRÉU
: PAMELA TAINA MACHADO BARBOSA
CORRÉU
: PATRICIA MARINS MACHADO
CORRÉU
: RODRIGO FURTADO PEDROSO
CORRÉU
: ROGER CENCI ZAQUIA
CORRÉU
: SUELLEN ARAUJO DE FREITAS
CORRÉU
: THAUAN GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: THAYNA SILVA PRESTES
CORRÉU
: TIAGO BARBOSA DOS SANTOS OSORIO
CORRÉU
: VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: VITORIA FRANCIELE BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIS RICARDO AVILA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TAIS GRAZIELA MAUSA
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426054491916501314<1@
2025/0331299-0 - HC 1031785 Petição : 2026/0013522-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:56
Código de Controle do Documento: 7E95A2C8-BE4C-40C9-9AE7-EEF8151299F3